Tribunal: TJBA
Processo: 8187563-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8187563-46.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI APELADO: FRANCISCO CARLOS CARNEIRO SANTOS JUNIOR Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INÉRCIA APÓS OPORTUNIDADE DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão, sem resolução do mérito (art. 485, I, CPC), em razão do indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC). 2. A extinção decorreu da inércia da parte autora em sanar vício na comprovação da mora, após ser intimada por três vezes para emendar a inicial, especificamente porque a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele constante no contrato. II. Questão em discussão 3. A questão central consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada a endereço distinto daquele informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária é válida para fins de constituição em mora e, por conseguinte, se a extinção do feito por inépcia da inicial foi correta. III. Razões de decidir 4. A comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, conforme exigência expressa do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 5. O envio da notificação ao endereço correto do devedor, conforme pactuado, é diligência mínima esperada do credor, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de lealdade (CC, arts. 113 e 422). 6. A Tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ dispensa o recebimento pessoal ou a assinatura no aviso de recebimento, mas não exime o credor do ônus de enviar a notificação ao endereço indicado no instrumento contratual. A notificação enviada a local diverso é ineficaz para constituir o devedor em mora. 7. O Juízo a quo agiu corretamente ao oportunizar a emenda da inicial, indicando com precisão o vício (art. 321, caput, CPC). A inércia da parte autora em sanar o defeito acarreta, por consequência legal, o indeferimento da petição (art. 321, parágrafo único) e a extinção do processo (art. 485, I). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "Na ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial enviada a endereço diverso daquele constante do contrato de alienação fiduciária não é hábil a constituir o devedor em mora, configurando vício que, se não sanado após oportunidade de emenda (art. 321, CPC), acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, I, CPC)." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8187563-46.2024.8.05.0001, figurando, como Recorrente, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, e, como Recorrido, FRANCISCO CARLOS CARNEIRO SANTOS JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça